Tribunal: STF
Processo: MS 30952
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no terceiro agravo regimental em mandado de segurança. Omissão do acórdão quanto à determinação de remessa dos autos à Corte competente. Embargos declaratórios acolhidos.



    1. Padecendo o acórdão embargado de omissão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    2. Não constou do aludido acórdão determinação para que os autos fossem remetidos à Corte competente, mesmo depois de reconhecida a incompetência do STF para a apreciação do mandamus.



    3. Embargos de declaração acolhidos, para se sanar tal omissão e se determinar a remessa dos autos ao STJ.